Tribunal: TJSP
Processo: 1008950-82.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação - Servidão de passagem - preliminar de nulidade de sentença - Cerceamento de defesa - Ocorrência - Ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre seu trabalho - Apelo do Expropriante provido para anular a sentença, prejudicadas as demais questões levantadas nas razões recursais - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular

Ementa:
Apelação - Servidão de passagem - preliminar de nulidade de sentença - Cerceamento de defesa - Ocorrência - Ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre seu trabalho - Apelo do Expropriante provido para anular a sentença, prejudicadas as demais questões levantadas nas razões recursais - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular instrução do processo.
Apelações prejudicadas.